Tribunal: TJDFT
Processo: 0714720-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714720-85.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRANTE TECNOLOGIA S/A AGRAVADO: POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mirante Tecnologia S.A. contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou os embargos de declaração opostos por ela e manteve a decisão que determinou o prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A agravante alega que a presente controvérsia decorre da inaceitável negativa de prestação jurisdicional, pois, apesar da expressa provocação da parte exequente quanto à composição do polo passivo do IDPJ, nenhuma das decisões – seja a proferida pelo juízo de origem, seja a proferida pelo juízo recursal – enfrentou diretamente os elementos fáticos e jurídicos que justificam a inclusão de Suely Santos Nakao e das sociedades coligadas à Poliedro Informática. Afirma que a decisão de ID 228893510, proferida em sede de embargos de declaração, limitou-se a afirmar que o pedido de inclusão estaria “superado”, sem, contudo, oferecer qualquer juízo de valor sobre os elementos probatórios constantes dos autos e tampouco sobre a pertinência jurídica da pretensão da Agravante. Sustenta que ao ser provocada novamente mediante embargos de declaração (ID 229672826), se manteve o vício ao rejeitar os aclaratórios sob fundamento genérico de ausência dos vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Avalia que não bastasse a inércia do juízo de origem, o vício foi corroborado pela instância revisora, que ao apreciar o Agravo de Instrumento anterior (processo no 0704595-58.2025.8.07.0000), limitou-se a afirmar a ocorrência de supressão de instância quanto ao pedido de inclusão das referidas partes no polo passivo do incidente, deixando ao juízo a quo, deficitário, a análise da questão. Argumenta que ao se recusar a examinar o pedido de inclusão de Suely e das holdings familiares no incidente, remetendo-o genericamente à apreciação futura como “fraude à execução”, o juízo de origem inviabiliza, de forma antecipada, qualquer reconhecimento eficaz da fraude, por ausência da citação e da formação do contraditório exigidos pelo §3o do art. 792 do CPC. Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que a caracterização da má-fé pode ser extraída do vínculo de parentesco, da permanência do bem no núcleo familiar e do contexto fático que revele o propósito de frustração da execução. Assegura que o conjunto probatório dos autos demonstra, de forma cabal, que a estrutura societária e patrimonial da empresa executada foi sistematicamente desconstituída por meio de atos jurídicos formalmente válidos, porém materialmente simulados, com o objetivo deliberado de frustrar a satisfação de obrigação pecuniária decorrente de condenação judicial. Considera que a exclusão das empresas LMS, SM e MSX Participações do polo passivo do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, bem como da ex-sócia Suely Santos Nakao, configura omissão grave, especialmente porque os fundamentos jurídicos e probatórios apresentados pela Agravante guardam total aderência à ratio decidendi firmada no julgamento citado. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso para determinar que o juízo de origem se manifeste expressamente sobre o pedido de inclusão de Suely Santos Nakao, LMS Participações Ltda., SM Participações Ltda. e MSX Participações Ltda. no polo passivo do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Preparo efetuado (id 70864592). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Uma breve narrativa dos autos faz-se necessária para melhor compreensão da lide. Os autos originários versam sobre cumprimento de sentença proposta pela agravante contra Poliedro Informática, Consultoria e Serviços Eireli que se originou da falta de pagamento pelo serviço de desenvolvimento de softwares. A agravante apresentou petição ao Juízo de Primeiro Grau na qual alegou que durante o período de gestão do Sr. Luiz Carlos e da Sra. Suely, a Poliedro alienou bens para pessoas e empresas vinculadas à família, sem qualquer contraprestação proporcional, conforme demonstrado nos IDs 131974566, 131980610, 131980617, 131978018, 131975291 e 131976431, indicando a confusão patrimonial e o desvio de finalidade prejuízo dos credores. Requereu, ao final, que fosse determinada a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com fundamento nos arts. 50 do Código Civil e 133 e seguintes do CPC, para responsabilizar diretamente apenas os Requeridos Luiz Carlos Garcia e Suely Santos Nakao pelos débitos da Poliedro Informática ou, subsidiariamente, que o incidente recaia sobre o sócio incontroverso (id 222942529). O Juízo de Primeiro Grau autorizou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação ao sócio remanescente Luiz Carlos Garcia. Rejeitou a instauração do incidente em relação à Suely Santos Nakao porque ela saiu da sociedade em 24.5.2013, antes mesmo da sentença proferida em 2015 ou da instauração do cumprimento de sentença em 2018, ou seja, após o prazo de dois (2) anos previsto no art. 1.032 do Código Civil para a responsabilização do sócio retirante. Consignou que em relação à responsabilidade das demais pessoas jurídicas serão apreciadas no curso do incidente, a título de alegada “fraude à execução” (id 222960336). A agravante interpôs agravo de instrumento contra a decisão supramencionada no qual requereu: 1) a inclusão de Suely Santos Nakao, LMS Participações Ltda., SM Participações Ltda. e MSX Participações Ltda. no polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; e 2) o bloqueio e a indisponibilidade de seus bens a fim de prevenir o esvaziamento patrimonial (Agravo de Instrumento n. 0704595-58.2025.8.07.0000). A pretensão de inclusão de Suely Santos Nakao, LMS Participações Ltda., SM Participações Ltda. e MSX Participações Ltda. no polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não foi conhecida no Agravo de Instrumento n. 0704595-58.2025.8.07.0000, em virtude da supressão de instância e da ausência de interesse recursal (id 227564343). O Juízo de Primeiro Grau determinou que se aguardasse o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento n. 0704595-58.2025.8.07.0000, a fim de se concluir quanto ao efetivo polo passivo da desconsideração da personalidade jurídica (id 227672542). A agravante opôs embargos de declaração contra essa decisão, oportunidade em que requereu que o Juízo de Primeiro Grau manifestasse-se expressamente acerca da inclusão dos demais requeridos no polo passivo do IDPJ (id 228817828). O Juízo de Primeiro Grau acolheu os embargos de declaração para determinar o prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (id 228893510). Nada falou, no entanto, sobre as alegações da agravante acerca da existência, ou não, dos requisitos do art. 50 do Código Civil que pudesse viabilizar a inclusão das pessoas indicadas por ela no polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Mostra-se necessário que o Juízo de Primeiro Grau manifeste-se quanto ao requerimento apresentado pela agravante na petição de id 228817828 no que diz respeito à possibilidade, ou não, de instaurar-se incidente de desconsideração da personalidade jurídica contra as pessoas jurídicas ali mencionadas à luz do art. 50 do Código de Processo Civil, com base no princípio da cooperação e na entrega efetiva da prestação jurisdicional. Desnecessária a análise em relação à Suely Santos Nakao, uma vez que foi devidamente examinada na decisão de id 222960336. Ante o exposto, recebo o recurso com efeito suspensivo, haja vista a relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator